Tribunal: TJSP
Processo: 0014915-47.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença que declarou prestadas as contas. Ausência de parte dos documentos relativos às operações impugnadas. Desnecessidade diante da absoluta generalidade das alegações da autora. Conclusão do expert,, ademais, de que parte das operações impugnadas foi realizada eletronicamente. Contas prestadas pelo banco que se revelam claras e suficientes.
SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença que declarou prestadas as contas. Ausência de parte dos documentos relativos às operações impugnadas. Desnecessidade diante da absoluta generalidade das alegações da autora. Conclusão do expert,, ademais, de que parte das operações impugnadas foi realizada eletronicamente. Contas prestadas pelo banco que se revelam claras e suficientes.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000158234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014915-47.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes ATELIER MECANICO MORCEGO LTDA, JOSE FERNANDES e
ROBERTO FERNANDES, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23010
APELAÇÃO CÍVEL No 0014915-47.2012.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 9a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LARISSA BONI VALIERIS
APELANTES: ATELIER MECANICO MORCEGO LTDA, JOSE FERNANDES E
ROBERTO FERNANDES
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença que declarou
prestadas as contas. Ausência de parte dos documentos
relativos às operações impugnadas. Desnecessidade diante da
absoluta generalidade das alegações da autora. Conclusão do
expert,, ademais, de que parte das operações impugnadas foi
realizada eletronicamente. Contas prestadas pelo banco que se
revelam claras e suficientes.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação em ação de prestação de contas promovida
pelos apelantes contra a r. sentença (fls. 7.566/7.570, declarada a fls. 7.650) que
acolheu as contas apresentadas pelo réu e confirmadas por perícia, julgando extinto
o processo pelo cumprimento da obrigação.

Apelam os autores (fls. 7.663/7.687) pretendendo a realização de
nova prova pericial, sustentando, em suma, que: a) a mera apresentação de
extratos não supre a prestação de contas; b) houve prestação de contas parciais,
tendo o laudo apontado ausência de apresentação de contas corretas; c) o
assistente técnico se irresignou quanto aos lançamentos não comprovados, o que
deixou de ser considerado pelo perito, que não foi instado a apresentar suas
considerações; d) não foram apresentados contratos e documentos que dão base à
parte dos lançamentos; e e) a perícia deve esgotar as apurações e conferências; e
f) não há prova das validades dos lançamentos e, se o réu não possui os contratos,
a certeza dos débitos não podem ser presumidas.
Recurso tempestivo (fls. 7.663), preparado (fls. 7.689/7.691) e
respondido (fls. 7.740/7.761).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de prestação de contas ajuizada pela apelante
que, na segunda fase, foi julgada procedente com o acolhimento das contas
prestadas pelo banco-réu.
A ação de prestação de contas desenvolve-se em duas etapas: na
primeira delas, o juiz deve se limitar a decidir se há direito do autor em exigi-las e
dever do réu em prestá-las e, na segunda, o montante do débito ou crédito.
Apesar de superada a primeira fase, na qual se reconheceu o direito
de prestar contas, cabem algumas considerações para melhor compreensão do
caso.
Com efeito, houve recurso de apelação contra a sentença de
improcedência na primeira fase desta ação e, acórdão proferido por esta Câmara,
em 14.8.2013, por votação não unânime, na qual este relator ficou vencido,
reconheceu a obrigação de prestar contas (fls. 1.900/1.907).
Após referida decisão, o tema quanto à generalidade das alegações
do autor da ação de exigir contas, foi consolidado pela Colenda Turma Especial de
Direito
Privado
2
desta
Corte
no
julgamento
do
IRDR
n.
2121567-08.2016..8.26.0000, em 29.3.2017, in verbis:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

IRDR - Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de
instituição
financeira.
Pedido
genérico.
Tese
firmada
-
Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por
correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar
na inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou
duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição de
motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário. Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido
para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência.”
(TJSP; Apelação 1025498-87.2014.8.26.0100; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2017; Data
de Registro: 29/03/2017).
Superada a primeira fase, verifica-se que, na hipótese, não só na
petição inicial, como também, na segunda fase de prestação de contas, as
alegações da autora são absolutamente genéricas, cumprindo destacar trechos das
afirmações do perito judicial, in verbis:
“O montante pleiteado pela empresa requerente totaliza R$.
115.634,770,56 e seu capital social é de R$. 2.000.000,00 (...) Dessa
forma o valor pleiteado representa 5.782% do capital social (fls.
1.792).
(...)
Do ponto de vista estritamente técnico entende este profissional que
o banco cumpriu parcialmente seu mister ao apresentar a prestação
de
contas,
de
forma
didática
(às
fls.
3.987/4.044),
os
questionamentos dos Requerentes; deixando, todavia, de juntar
todos os contratos firmados durante a relação comercial.
Por outro lado importante discorrer sobre os valores pleiteados na
inicial, cujo total montou R$ 115.634,770,56 referentes aos débitos
lançados em sua conta corrente.
A empresa Autora reconhece os créditos realizados em sua conta,
mas desconhece absolutamente todos os débitos, incluindo os
cheques que foram por ela emitidos, os lançamentos efetuados
eletronicamente como TED e DOC, que partem exclusivamente de
quem tem acesso à conta corrente, como os pagamentos de seus
fornecedores e empregados, além das tarifas e demais encargos; o
que causa estranheza, pois toda a movimentação financeira deve ser
escriturada nos registros contábeis de qualquer empresa jurídica
devidamente estabelecida, como é o caso da autora, seja através de
livro caixa ou diário contábil.
(...)” (fls. 7.207/7.211). (destacamos)
De fato, mesmo instada a emendar a petição inicial, a autora afirmou
que “não tem como mensurar valores, nem como especificar os períodos com o
qual não concorda” (fls. 140), limitando-se a juntar planilhas, impugnando
absolutamente todos os débitos havidos em sua conta corrente de 2.1.1995 a
6.10.2004 e 15.9.2005 a 8.10.2007, que somaram a quantia de R$ 115.634.770,56.

E. após inúmeras exibições de contas mercantis da empresa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apelante e de documentos pelo banco-apelado (cópias de cheques, contratos e
docs, transferências, TED, relatórios de pagamentos de fornecedores entre outros)
do período de longos doze anos, a autora se limitou a afirmar que não foram
comprovados documentalmente pelo banco os débitos, que continuou impugnando
genericamente, quando afirmou que “não há o que falar em especificar quais
lançamentos não concorda” (fls. 119).
Mesmo instada a colaborar com os esclarecimentos do perito,
exibindo seus livros contábeis, sustentou que “não há o que se falar em
necessidade de exames de livros contábeis, eis que a autora tem obrigação de
juntá-los, bem como que é dever do banco instruir documentalmente os autos.” (fls.
7.013).
Ao prestar suas contas (fls. 2.196 a 3.977) a autora incluiu até os
cheques que havia emitidos nos lançamentos a débito impugnados, que somavam
a quantia de R$. 4.130.543,32, posteriormente excluídos do pedido.
O perito também esclareceu que os lançamentos denominados “hot
money", que continuaram a ser impugnados pela autora, trata-se de créditos de
curtíssimo prazo que os bancos disponibilizam para as empresas, oferecendo
facilidades em se conseguir o mútuo e que o prazo de pagamento vai de 1 a 29
dias, sendo debitado da conta da empresa que recebeu o crédito (fls. 7.186).
Tanto são genéricos e imprecisos os apontamentos sobre os quais
afirma ter dúvidas, que somente após o expert esclarecer que o lançamento de R$
20.425.972,83 a débito sob a rubrica “sdo dev a deduzir”, também foi creditado,
zerando o saldo da autora (fls. 7.211), é que esta o deduziu dos lançamentos que
pretendia ver esclarecidos.
Aliás, do montante de R$ 115.634.770,56 apontado inicialmente, a
soma dos lançamentos supostamente duvidosos, chegou ao valor de R$
50.593.593,93.
Parte dessas transações (sispag, ted, doc entre outras), o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
esclareceu que o correntista tem disponibilizado na plataforma eletrônica a emissão
dos comprovantes e que partiram, exclusivamente, da autora e foram realizadas de
forma eletrônica, da mesma forma que as tarifas e encargos são informados nos
extratos bancários (fls. 7.489).
Destaca-se que são inúmeros os documentos que a autora pretende
sejam exibidos pelo banco, num montante de R$ 50.593.593.93, mas, por outro
lado, não colabora e nem especifica o porquê de não tê-los questionado ao longo
de tanto tempo, não sendo crível que tenha dúvidas de 100% dos débitos efetuados
em sua conta e que representa 5.782% do seu capital social e, ainda, tenha
permanecido inerte com lançamentos de expressivos valores, sem oposição (como
respondido pelo perito a fls. 7.181), como os que, no caso, se verificam.
Por outro lado, a ausência de documentos físicos não conduz à
improcedência da ação, vez que, como bem pontuado pelo perito, grande parte das
operações questionadas foram feitas eletronicamente.
Formulou, ainda a autora, quesitos próprios de ação revisional,
questionando taxas contratadas, ao pleitear “planilhamento” pelo perito com o
expurgo de todos os lançamentos não comprovados documentalmente (fls. 7.201) e
limitação de juros na evolução do débito a 1% ao mês (fls. 7.205).
Além disso, a autora não cumpriu com o dever de cooperação que
se exige das partes (art. 6o do CPC1), ora afirmando que não tinha obrigação de
exigir os livros contábeis, ora afirmando, em razões de apelo, que na verdade, ficou
impedida de ter acesso a eles.
Logo, diante da generalidade das alegações da autora ao longo do
trâmite processual, bem como da ausência de cooperação para melhor elucidação
pela instituição financeira dos lançamentos questionados, era de rigor o desfecho
de que as contas foram prestadas.
1 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de Prestação de Contas
Segunda
Fase Contas prestadas pelo banco réu que se mostram claras e
suficientes
Impugnação genérica, que chega ao ponto de
requerer a devolução dos valores relativos a todos os cheques
compensados durante quase trinta anos de relacionamento

Impugnações, também, contra cobrança de IOF e CPMF que
enfraquecem sobremaneira a pretensão Trabalho apresentado
pelo requerido que sobrevive aos questionamentos dos autores, que
não conseguiram demonstrar o desacerto das contas prestadas -
Hipótese de manutenção íntegra da sentença que as acolheu

Verba honorária aumentada, a teor do que prevê o art. 85, § 11, do
CPC
Não se conhece do recurso apresentado em duplicidade,
rejeitam-se as preliminares arguidas e nega-se provimento ao apelo.”

(TJSP;
Apelação
Cível
0001590-27.2006.8.26.0414;
Relator
(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020). (destacamos).
“Prestação de contas. Segunda fase. Sentença que declarou boas as
contas apresentadas pelo Réu, pois verificadas por Perito judicial,
cuja conclusão deve ser acolhida, diante mesmo de ausência de
prova técnica em sentido contrário. Sentença mantida. Verba
honorária majorada para 15% do valor da causa atualizada. Recurso
não provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0158201-09.2008.8.26.0100;
Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018)
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Conta corrente.
Apresentação das contas pelo banco acompanhada de contratos e
extratos. Impugnação genérica da autora. Laudo pericial contábil
que reputou corretas as contas do réu. Impugnação rejeitada.
Homologação do laudo pericial, julgando boas as contas
apresentadas pela instituição financeira. Sentença mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJSP;
Apelação
Cível
4020007-40.2013.8.26.0405;
Relator
(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019).
Cumpre destacar trecho deste ultimo aresto, no qual constou que “a
autora se limitou a transcrever, dos extratos bancários para planilhas, de modo
mais organizado, várias movimentações efetuadas em sua conta, não impugnando
especificamente os documentos e os esclarecimentos prestados pelo réu, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que a sua impugnação, como bem anotou o expert, é absolutamente genérica, não
tendo fomento sua postulação de que lhe seja ressarcido o valor, porque não se
desincumbiu do ônus de impugnar especifica e de forma fundamentada as contas
apresentadas pelo réu, nos termos do artigo 551, § 1o, do Código de Processo
Civil.”.
Oportuno, ainda, destacar precedente do Superior Tribunal de
Justiça, no mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/1973. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PETIÇÃO INICIAL
GENÉRICA. SEGUNDA FASE.
PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO.
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
RAZÕES DE DECIDIR DO RESP 1.497.831/PR (TEMA 908/STJ).
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. QUESTÃO DE DIREITO.
1. Controvérsia acerca das balizas da cognição judicial na segunda
fase da ação de prestação de contas, na hipótese em que o banco
apresentou contas de forma mercantil, mas não juntou todos os
documentos comprobatórios dos lançamentos em conta corrente.
2. Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de
prestação de contas (Tema 908/STJ).
3. Reconhecimento da possibilidade de contratação de serviços
bancários por meios diversos do contrato físico, no curso da
relação contratual de conta corrente bancária, de modo que a
ausência de juntada de algum instrumento contratual físico não
conduz à procedência da ação de prestação de contas. Razões
de decidir do Tema 908/STJ.
4. Ausência de cooperação processual da parte autora da
demanda, deduzindo uma petição inicial genérica e, na segunda
fase da demanda, se recusando a apresentar seus livros
mercantis à perita do juízo, a fim de esclarecer dúvidas
relevantes para a elaboração do laudo pericial.
5. Inocorrência de decisão surpresa pois restabelecidos os
comandos da sentença, já de conhecimento das partes.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que a decisão
agravada está fundamentada na questão de direito que serviu de
fundamento para o julgamento do Tema 908/STJ.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1731103/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019). (destacamos)
No referido acórdão, relatou o Ministro que “a empresa demandante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ora agravante, por sua vez, embora tenha impugnado as contas, deixou de
apresentar os livros mercantis solicitados pela perita do juízo (fl. 2052),
deixando de cooperar para o bom resultado da demanda, valendo pontuar que
não se trata de parte hipossuficiente. Nesse contexto peculiar do caso dos
autos, verifica-se que a sentença deu melhores contornos à demanda, tendo
em vista o entendimento acima aludido, no sentido de que a ausência de prova
documental da contratação não conduz à procedência da ação de prestação de
contas em segunda fase.” (destacamos).
Impõe-se, assim, a manutenção da sentença, que julgou prestadas
as contas, bem como a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor
atribuído à causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator